Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738403-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILTON DA SILVA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAILTON DA SILVA CUNHA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos demolitórios até decisão quanto à nulidade do ato administrativo. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 19455513): Defiro a gratuidade. A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. De todo modo, a ocupação afirmada na inicial é de impossível regularização, posto que a região de Ponte Alta tem zoneamento rural, além de estar sob especial proteção ambiental, por ser região relevante para o ciclo de recarga de aquíferos. Tais circunstâncias, diga-se, qualificam a ocupação por um "condomínio" com características urbanas extrapola a mera irregularidade, para qualificar-se como crime, tal como tipifica o art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais. Sendo fatos antijurídicos por dfefinição, as condutas criminosas de parcelamento ilegal do solo e edificação não autorizada em área ecologicamente sensível não podem ser fomentadas por decisão judicial, o que seria absolutamente incompatível com a dignidade das funções judiciais, comprometidas com o resguardo da incolumidade da ordem jurídica, e não sua desconsideração. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Inconformado, sustenta a recorrente, em síntese, que, no dia 10.9.2019, os agentes da Secretaria de Estado de proteção da ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL compareceram ao condomínio para verbalmente intimá-lo, juntamente com os demais condôminos, acerca da demolição de suas residências. Destaca que o imóvel está completamente acabado e habitado há anos em área particular e a intimação verbal importa em nulidade do ato administrativo, por violar o devido processo legal, além do fato de que a área em debate é passível de regularização. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Tem-se que “a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”, nos termos do artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras), normativo assinalado no ato administrativo. No caso, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral. Entendo que não houve nenhuma afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal da Administração Pública. Em face da existência de construção erigida em área sem a possibilidade de regularização, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Desse modo, diante da ausência de regularização da área em discussão, não há que se acolher o pedido para obstar a demolição do imóvel. Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, a ocupação é impossível de regularização por se encontrar sob especial proteção ambiental, haja vista constituir local ecologicamente sensível e, portanto, relevante para o ciclo de recarga de aquíferos. A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. EDIFICAÇÃO CONSOLIDADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. PRÉVIA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. Não há violação ao princípio do devido processo legal e ao princípio da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, se as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo possível o julgamento antecipado do pedido. Art. 355, inc. I, do CPC. 2. Em se tratando de obra ou edificação não passível de regularização, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE prevê a sanção de intimação demolitória para que o infrator efetue a demolição em até 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem que o proprietário tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, a demolição pode se dar de imediato pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, dispensando-se a intimação demolitória. Art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018. 3. A legislação que disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização de obras públicas e particulares no Distrito Federal não exige a prévia propositura de ação judicial para que o órgão ou a entidade de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia, promova a demolição de obra erigida em área não passível de regularização. A legislação permite a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em áreas públicas e, nos demais casos, exige a intimação demolitória do infrator para que este promova a demolição da obra em até 30 (trinta) dias. Caso o proprietário não tenha promovido a demolição no prazo estabelecido na intimação demolitória, a demolição deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator. Art. 161, §2°, do Decreto Distrital n. 39.721/2018. 4. O direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade deve ser interpretado em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 5. Apelação da parte autora desprovida. 6. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. 7. Apelação do réu provida. (Acórdão 1235513, 07057972620198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, verifica-se que a intimação, como noticiado pelo administrado, ocorreu previamente em 10.9.2019. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 9 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador